Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000606-29.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[F L GARCIA - ME - CNPJ: 10.405.351/0001-36 (RECORRENTE), ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), GILBERTO CESAR DE SOUZA HOLANDA - CPF: 032.178.201-18 (RECORRIDO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), ANDREIA LUIZA CASALI SPANIOL - CPF: 064.966.769-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000606-29.2019.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

F L Garcia - ME

Recorrida(s):

Gilberto Cesar De Souza Holanda e Andreia Luiza Casali Spaniol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-

O reconhecimento da ilicitude na cobrança dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos;

II-

A Requerida obrigada a indenizar ao Requerente no valor de
R$ 201,09 (duzentos e um reais e nove centavos)
pelo dobro quitado pelo Autor, sendo os juros moratórios contados a partir do evento danoso na data de
08/05/2020;
e

III-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
08/05/2020
.
”.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos pares;

Nas contrarrazões o Recorrido suscitou preliminar supra, sob o argumento de que o recurso fora interposto após o prazo legal, conforme certidão lançada no ID 123696512.
In verbis:

CERTIFICO que o Recurso Inominado foi interposto INTEMPESTIVAMENTE. Nesse passo, faço os autos CONCLUSOS, aguardando ulteriores determinações.

Lucas do Rio Verde - MT, 10 de fevereiro de 2022.

Fabio Lucio da Silva

Gestor Judiciário

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida fora proferida em 29/11/2021, bem como que a disponibilização ocorreu no dia 30/11/2021 (terça-feira), e publicação em 01.12.2021 (quarta-feira), por meio do Diário Eletrônico no 11111.

Com efeito, o prazo decendial teve início em 02.12.2020 (quinta-feira) e encerrou no dia 15.12.2021 (quarta-feira), tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis.

No entanto, o recurso foi protocolado somente em 25/01/2022, consoante petição digitalizada no ID 123696508, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO, AINDA A SE CONSIDERAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020 (RESOLUÇÃO CNJ 314/2020, ART.3o E PROVIMENTO CSM 2555/2020, ART. 2o). NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. (TJ-SP-AC:1004773092019260066 SP, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, DATA DO JULGAMENTO:02/10/2020, 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS ATÉ 4/5/2020. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Resoluções STJ e STJ.
Suspensão dos prazos processuais em virtude da Pandemia. Prazos retomados a partir do dia 4 de maio de 2020.
3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1602180 - MT 2016/0138517-4, RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO, DATA DO JULGAMENTO 24/08/2020, T3 – TECEIRA TURMA, DATA DA PUBLICAÇÃO DJE 27/08/2020) (grifei)

RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO DECÊNDIO PREVISTO NA LEI No 9.099/95
. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível no 71001219187. Segunda Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Rel. Mylene Maria Michel. Jul. 14/02/2007).

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso, deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de
intempestividade do recurso
, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022